Tribunal: TJES
Processo: 5008947-22.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008947-22.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BEARZOT BRUNO FALLER RODRIGUES registrado(a) civilmente como BEARZOT BRUNO FALLER RODRIGUES

COATOR: 4 Vara Criminal de Cariacica ES - Juri

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008947-22.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BEARZOT BRUNO FALLER RODRIGUES

COATOR: 4 VARA CRIMINAL DE CARIACICA ES - JURI

Advogado do(a) PACIENTE: PALOMA MAROTO GASIGLIA - ES20217

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO– PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO – AUSÊNCIA DE REQUISITOS
– ORDEM DENEGADA.
1. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, à luz do disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, procurando evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional. Jurisprudência STJ. 2. Tendo em vista que o atraso injustificado apenas dará margem ao reconhecimento da ilegalidade da prisão se for atribuído exclusivamente à acusação ou ao Poder Judiciário, cabe à defesa trazer ao Tribunal elementos suficientes a essa avaliação, com prova pré-constituída da ilegalidade invocada, tratando-se o habeas corpus de instrumento processual de via estreita, em que não se admite dilação probatória. Assim não fazendo, impede que órgão competente avalie a correção ou não do ato apontado como coator. 3. Não se verifica o flagrante excesso de prazo mencionado pelo Impetrante, porquanto, analisando o andamento processual, observa-se que o processo tem sido regularmente impulsionado. 4. Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008947-22.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BEARZOT BRUNO FALLER RODRIGUES

COATOR: 4 VARA CRIMINAL DE CARIACICA ES - JURI

Advogado do(a) PACIENTE: PALOMA MAROTO GASIGLIA - ES20217

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Bearzot Bruno Faller Rodrigues
, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 121, §2º, incisos I e VI, no art. 155, §4º, inciso IV, no art. 211, e no art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal, no art. 14, caput, da Lei n. 10.826/03, e no art. 244-B da Lei n. 8.069/90, na forma do art. 69, caput, do Código Penal.

O Impetrante afirma, em apertada síntese, que o constrangimento ilegal consiste no excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, já que o paciente interpôs recurso em sentido estrito, em face da decisão de pronúncia, desde maio de 2024 e até a presente data, não houve a devida instrumentalização do recurso interposto.

Ao analisar novamente os autos, agora visando formar juízo de mérito sobre os fatos, não encontro razões que me levem a alterar o entendimento anteriormente adotado.

Em relação à tese de excesso de prazo, verifico que o Magistrado condutor da ação penal informou que houve interposição de recurso em sentido estrito pelo corréu, que não apresentou as razões recursais, sendo a defesa intimada.

Soma-se a isso, o fato de que o processo necessitou passar pela digitalização dos autos, bem como a virtualização que, inevitavelmente, causa atraso na tramitação da ação penal, mas se trata de medida prioritária.

Sobre o excesso de prazo, relembro entendimento pacífico na jurisprudência pátria, de que “
o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
” (AgRg no RHC 151.951/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).

Além disso, constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça de que somente se configura constrangimento ilegal, por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário, ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.

Soma-se a isso, o fato acerca da necessidade da manutenção da custódia cautelar, haja vista a gravidade concreta do delito, o qual supostamente foi motivado pela disputa do tráfico de drogas da região, ceifando a vida de duas pessoas, as quais tiveram seus corpos lançados na Baía de Vitória.

Insta salientar, que a prisão preventiva do paciente já fora reanalisada pela autoridade coatora e mantida a custódia.

Destarte, em consonância com o princípio da razoabilidade, o feito apresenta seu curso regular, não havendo que se falar, neste momento, em excesso de prazo caracterizador de constrangimento ilegal.

Assim, com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
denego a ordem.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de Relatoria para denegar a ordem.